Tribunal: TJDFT
Processo: 0754739-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA PARA TRABALHO EXTERNO E ESTUDO. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL OBJETIVO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há dúvida de que a atividade laboral e os estudos configuram uma ferramenta de imensurável valor à ressocialização e à recuperação da dignidade dos apenados.
2. Para o deferimento de saídas para estudo externo exige-se o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o réu for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente. Na hipótese, trata-se de réu que não iniciou o cumprimento da pena, e não cumpriu o requisito de 1/6 (um sexto) da reprimenda, não fazendo jus, portanto, à concessão do benefício pretendido. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Não se aplicam ao réu os requisitos previstos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, inciso III, pois o agravante ainda não iniciou o cumprimento da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.